Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. LAUDO DE VISTORIA. AUSENTE. PROVAS INSUFICIENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. DUPLA GARANTIA LOCATÍCIA. VEDAÇÃO LEGAL. COEXISTÊNCIA. CRITÉRIO TOPOGRÁFICO. EFETIVIDADE. FIANÇA. NULIDADE. RESPONSABILIDADE DA FIADORA. AFASTADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento dos alugueres inadimplidos, compensando a caução real prestada, a serem acrescidos de correção monetária, a partir dos respectivos vencimentos, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
2. A Lei do Inquilinato dispõe que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, inciso III), enquanto ao locador é imposta a obrigação de fornecer ao locatário descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes (art. 22, inciso V).
3. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do seu direito, de modo que cabe ao locador, para fins de cobrança de despesas com restaurações ou reparos, comprovar que o bem não foi devolvido nas mesmas condições em que entregue e que as deteriorações não decorreram de seu uso normal.
4. No caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não trouxe aos autos laudo de vistoria final capaz de comprovar o verdadeiro estado em que se encontrava o imóvel no momento da devolução, tampouco cuidou de constituir as rés em mora quanto à sua necessidade.
5. Não resta caracterizado o interesse recursal da parte que pleiteia a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios fixados em seu desfavor.
6. O parágrafo único do art. 37 da Lei do Inquilinato veda, “[...] sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação”.
7. Diante da coexistência de mais de uma modalidade de garantia locatícia, alguns Tribunais pátrios vêm se posicionando pela adoção do critério topográfico, enquanto outros se firmaram no sentido da subsistência da garantia que concretiza a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e eficaz.
8. Na hipótese, a fiança restou firmada posteriormente à caução (critério topográfico), a qual restou devidamente abatida da condenação (efetividade), devendo a garantia fidejussória ser declarada nula, com a consequente exclusão da responsabilidade da fiadora.
9. Recurso da autora desprovido. Recurso da 2a ré provido.